Tribunal: STF
Processo: HC 255055
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Priscila Gonçalves Boaventura contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 995.632/RS (evento 9).  



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.  



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula nº 691/STF. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da fragilidade do seu quadro de saúde. Afirma que a paciente foi internada em unidade hospitalar e o juízo de primeiro grau deferiu temporariamente a prisão domiciliar apenas para o período de internação. Ressalta que a paciente deverá retornar ao cárcere após receber alta do hospital, “o que é totalmente prejudicial à sua saúde”. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):  



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por estar a paciente tendo tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 11), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ressalto, nesse contexto, que, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus, o Tribunal de Justiça, instância mais próxima dos fatos e das provas, enfatizou que “Quanto aos argumentos do impetrante, requerendo a concessão de prisão domiciliar, em razão do estado de saúde da paciente, não merece prosperar, uma vez que foi concedido o pedido pelo juízo de origem, durante o período em que a paciente necessitar de internação hospitalar, bem como estão sendo autorizados os deslocamentos da paciente para realização de exames médicos. Deste modo, verifica-se que a paciente está sendo devidamente assistida, razão pela qual, a decisão proferida na origem, não merece reparo”.



    De outro lado, o magistrado de primeiro grau ainda destacou que “a ré já foi beneficiada com prisão domiciliar anteriormente, vindo a reincidir na prática delitiva, inclusive expondo seus filhos a situação de risco”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente